Tribunal: TJMT
Processo: 8010085-26.2016.8.11.0046
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Recurso Inominado: 8010085-26.2016.8.11.0046
Origem: SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DEE CUIABÁ/MT
Recorrente: COOPERATIVA EDUCACIONAL DE COMODORO
Recorridos: ADRIANA GUIMARÃES ROSA, LINCON VALACE PEREIRA PROCOPIO e LINCON V PEREIRA PROCOPIO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 07/12/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL COMPROVADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AMBOS OS GENITORES. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DA COBRANÇA A AMBOS OS GENITORES DO INFANTE EM FAVOR DE QUEM OS SERVIÇOS EDUCACIONAIS FORAM PRESTADOS, AINDA QUE O CONTRATO TENHA SIDO ASSINADO SOMENTE POR UM DELES. PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inobstante os pactos tenham sido firmados tão somente entre o genitor LINCON V PEREIRA PROCOPIO e a prestadora de serviço, não se pode descuidar que a Recorrida ADRIANA GUIMARÃES ROSA também é genitora do beneficiado pelo serviço e, a teor dos artigos 1.634, I, do CC/2002 e arts. 21, 22 e 55 do ECA, é dever de ambos os pais garantir a educação dos filhos, pelos quais ficam ambos solidariamente obrigados. Precedentes do STJ.
2. Sentença parcialmente reformada.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010085-26.2016.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA EDUCACIONAL DE COMODORO - CNPJ: 03.425.624/0001-49 (RECORRENTE), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), ADRIANA GUIMARAES ROSA - CPF: 698.314.672-72 (RECORRIDO), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), LINCON V PEREIRA PROCOPIO - CNPJ: 37.455.896/0001-03 (RECORRIDO), LINCON VALACE PEREIRA PROCOPIO - CPF: 691.317.321-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021